Tribunal: TJSP
Processo: 1030268-45.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inviável a cobrança de débito prescrito judicial ou extrajudicialmente, por qualquer meio. Inteligência do artigo 189 do CC. Exclusão da dívida do "Serasa Limpa Nome"; medida que se impõe. Danos morais. Inocorrência. Inscrição no "Serasa Limpa Nome" (portal de acesso restrito ao

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inviável a cobrança de débito prescrito judicial ou extrajudicialmente, por qualquer meio. Inteligência do artigo 189 do CC. Exclusão da dívida do "Serasa Limpa Nome"; medida que se impõe. Danos morais. Inocorrência. Inscrição no "Serasa Limpa Nome" (portal de acesso restrito ao consumidor) não configura negativação. Danos morais corretamente afastados. Precedentes da Câmara sobre o tema.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.